Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-49.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência da autora contra descontos em seu benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado cuja contratação foi por ela negada – Demonstração de que o empréstimo não foi efetivamente concretizado – Contrato excluído junto ao INSS sem o lançamento de descontos das prestações –

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência da autora contra descontos em seu benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado cuja contratação foi por ela negada – Demonstração de que o empréstimo não foi efetivamente concretizado – Contrato excluído junto ao INSS sem o lançamento de descontos das prestações – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Na petição inicial, a autora afirmou que estava sofrendo descontos, porém, foi comprovado que as alegadas deduções não ocorreram – Intuito da autora de alterar a verdade dos fatos – Conduta prevista no art. 80, inciso II, do CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Multa mantida – Importância reduzida para 1% do valor da causa – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.